Tribunal: TJDFT
Processo: 0752635-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752635-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por J. P. C. F. contra sentença da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por B. B. S.A., julgou procedente o pedido inicial para condenar a autora ao pagamento de R$ 32.824,39, referente à dívida de cartão de crédito. O apelado juntou acordo realizado pelas partes e requereu a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil (ID 73257678). Intimada a se manifestar, a apelante requereu “a homologação do acordo firmado entre as partes e a consequente extinção do feito”. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Para que ocorra a homologação, a controvérsia dos autos deve se referir a direitos que admitem autocomposição e o termo deve estar devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil (CC). No caso, os requisitos foram preenchidos. HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes, com fundamento no artigo 932, I, do CPC e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC. JULGO PREJUDICADA a apelação interposta. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator